Tribunal: TJSP
Processo: 1016525-37.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Ensino. Programa "UNIESP paga". Ação julgada parcialmente procedente.
RECURSO DO BANCO. Descumprimento contratual atribuído pela aluna somente à instituição de ensino. Possibilidade de a instituição financeira, como agente financeira, também cobrar a dívida do FIES. Preliminares de: incompetência da justiça

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Ensino. Programa "UNIESP paga". Ação julgada parcialmente procedente.
RECURSO DO BANCO. Descumprimento contratual atribuído pela aluna somente à instituição de ensino. Possibilidade de a instituição financeira, como agente financeira, também cobrar a dívida do FIES. Preliminares de: incompetência da justiça estadual e ilegitimidade passiva, rechaçadas. SUCUMBÊNCIA. Inocorrência de condenação do banco na verba honorária. Sucumbência bem repartida. Sentença mantida. Recurso do corréu banco não provido.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. Relação de consumo. Ausência de comprovação de que autora não atingiu as notas mínimas, conforme contratado. Critério de excelência acadêmica não previsto no contrato. Sentença mantida. Recurso da corré Uniesp não provido.
Sentença mantida, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252, RITJSP).
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016525-37.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes BANCO DO BRASIL S/A e INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é apelada ALINE APARECIDA NEGOCIA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016525-37.2017.8.26.0554
fco
fls. 2
VOTO No 22175
APELAÇÃO CÍVEL No 1016525-37.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ - FORO DE SANTO ANDRÉ - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ FRANCISCO MATOS
APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A E INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
APELADO: ALINE APARECIDA NEGOCIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais.
Financiamento estudantil (FIES). Ensino. Programa “UNIESP
paga”. Ação julgada parcialmente procedente.
RECURSO DO BANCO. Descumprimento contratual atribuído
pela aluna somente à instituição de ensino. Possibilidade de a
instituição financeira, como agente financeira, também cobrar a
dívida do FIES. Preliminares de: incompetência da justiça
estadual e ilegitimidade passiva, rechaçadas. SUCUMBÊNCIA.
Inocorrência de condenação do banco na verba honorária.
Sucumbência bem repartida. Sentença mantida. Recurso do
corréu banco não provido.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. Relação de consumo.
Ausência de comprovação de que autora não atingiu as notas
mínimas, conforme contratado. Critério de excelência acadêmica
não previsto no contrato. Sentença mantida. Recurso da corré
Uniesp não provido.
Sentença mantida, inclusive por seus próprios e jurídicos
fundamentos (art. 252, RITJSP).
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Recursos de apelação interpostos contra r. sentença (fls. 342/348)
que julgou parcialmente procedente os pedidos na ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais, para condenar a UNIESP ao pagamento dos valores devidos a título
de FIES do contrato de financiamento a autora e o corréu Banco do Brasil,
desacolhendo o pleito de danos morais. Por força da sucumbência em maior parte
suportada pela corré UNIESP, esta arcará com o pagamento de 75% das custas e
despesas processuais, cabendo 25% restantes à autora, bem como verba
honorária de 10% a ser paga pela corré UNIESP à autora sobre o proveito
econômico obtido (saldo devedor do contrato), e, também, a quantia de R$
1.500,00 ao patrono do corréu Banco do Brasil. A autora, por sua vez, pagará
honorários advocatícios de 5% também sobre o proveito econômico obtido (saldo
devedor do contrato) ao patrono da corré UNIESP, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016525-37.2017.8.26.0554
fco
fls. 3
deferida.
Apela o corréu Banco do Brasil (fls. 350/367). Sustenta, em suma,
que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; ii) é de
competência da justiça federal o julgamento do feito em que os recursos são
oriundos da União; iii) deve ser invertido o ônus sucumbencial em relação à parte
autora, que sucumbiu em menor parte em relação ao dano moral ou,
alternativamente, a instituição de ensino deve arcar integralmente com referido
ônus, ou, ainda, cada corréu arque com seu ônus, diante da inocorrência de
solidariedade na hipótese dos autos. Prequestiona a matéria.
Apela a corré Uniesp (fls. 370/393). Sustenta, em suma, que a aluna
foi mediana no decorrer do curso, excluindo-se do conceito de excelência, diante da
quantidade de notas abaixo da média, tendo descumprido a cláusula 3.2, além das
cláusulas 3.4 e 3.5 do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES.
Diz que a apelada não provou o direito alegado, do que decorre a improcedência
dos pedidos iniciais. Defende a legalidade do programa Uniesp Paga e a
necessidade de comprovação do cumprimento de todos os requisitos. Acrescenta
que inexiste dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, com inversão do
ônus sucumbencial. Prequestiona a matéria.
Recursos tempestivos, preparados e sem resposta.
VOTO
Irretocável a r. sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do
argumento apontado como motivo de rescisão do contrato de prestação de serviços
de ensino “Uniesp paga”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
Em relação às preliminares ventiladas pelo corréu apelante Banco do
Brasil, quais sejam: incompetência da justiça estadual e ilegitimidade passiva, elas
foram bem rechaçadas pelo digno magistrado singular, consoante excertos ora
reproduzidos, aqui também adotados (fls. 344, a partir do 7o §):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016525-37.2017.8.26.0554
fco
fls. 4
Afasto a alegada incompetência da Justiça estadual. Trata-se de
ação fundada em contrato de prestação de serviços de ensino por
instituição privada. Típica relação de consumo, sendo a autora
destinatária final dos serviços prestados pela instituição de ensino. A
pretensão diz respeito a cumprimento de contrato celebrado entre as
partes, ausente interesse da União ou entidade autárquica no feito a
justificar o deslocamento da competência para a Justiça federal. (...).
Afasto também a ilegitimidade passiva arguida pela instituição
financeira ré. Extrai-se da Lei no 10.260/2001, que dispõe sobre o
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá
outras providências, que: "Na hipótese de inadimplemento das
prestações devidas pelo estudante financiado pelo FIES, o agente
financeiro promoverá a cobrança administrativa das parcelas
vencidas com o rigor praticado na cobrança dos créditos próprios,..."
(artigo 6o). Desse modo, se o corréu Banco do Brasil S/A, na
condição de agente financeiro do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior - FIES, tem legitimidade para cobrar
parcelas vencidas do contrato de financiamento estudantil, é evidente
que possui também legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda ao cobrar do aluno o débito decorrente do contrato de
financiamento, cuja responsabilidade pelo pagamento é contestada
pela autora.
E a sucumbência foi bem repartida, diante do acolhimento parcial
dos pedidos da autora, e tendo em vista a legitimidade do corréu Banco do Brasil
para figurar no polo passivo da demanda, no caso dos autos, consoante acima
explicitado, anotado que este sequer foi condenado na verba honorária.
No mais, referente ao recurso da corré Uniesp, com efeito, a
inversão do ônus da prova se aplica ao caso, em que é evidente a relação de
consumo entre as partes e a instituição de ensino não se desincumbiu, como lhe
competia, de demonstrar que a autora não atingiu o parâmetro de excelência
acadêmica necessário, mesmo porque o Contrato de Garantia não traz tal
informação.
Logo, nos termos da decisão atacada: “A corré UNIESP alega que a
autora não cumpriu o requisito de excelência no rendimento escolar. No entanto,
conforme se verifica da análise do histórico escolar, a autora foi aprovada em todas
as disciplinas (págs. 208/209) e o contrato refere apenas genericamente à
obrigação do aluno mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas, sem referência à nota mínima 7,0. Mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016525-37.2017.8.26.0554
fco
fls. 5
exigência de excelência no rendimento escolaré deveras abrangente, possibilitando
interpretações subjetivas, gerando incerteza sobre o alcance da obrigação
assumida pelo aluno. Importante ressaltar que a portaria que regulamentou o termo
excelência no rendimento escolar somente foi editada, como alegou a própria corré
UNIESP, em meados do ano de 2015, não se aplicando, portanto, à autora, que
recebeu o Certificado de Garantia de Pagamento do Fundo de Financiamento
Estudantil FIES Pelas Faculdades do Grupo Educacional UNIESP, em 23 de março
de 2012 (v. pág. 21). (fls. 346, a partir do 3o §).
Sobre o tema, precedente desta C. Câmara:
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
Prestação de serviços educacionais Programa de Financiamento
Estudantil (FIES)
Pretensão de compelir os Requeridos a
efetuarem o pagamento integral da dívida assumida pelo programa
social "Uniesp Paga" Hipótese em que a Autora deu cumprimento
aos requisitos necessários para a quitação do financiamento - Tese
de que não teria sido alcançado "excelência no rendimento escolar"
que não veio acompanhada em qualquer documento capaz de lhe
fornecer base
Instrumentos firmados que não contêm qualquer
registro de suposta nota mínima de 7,0 pontos - Histórico escolar que
aparelhou a inicial evidencia a obtenção de notas suficientes à
aprovação do aluno em todas as disciplinas do curso

Reconhecimento da obrigação da UNIESP ao pagamento integral do
financiamento estudantil (FIES) da Autora Improcedência da ação
com relação ao Banco do Brasil - Danos morais demonstrados
Recurso da UNIESP não provido. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
TUTELA ANTECIPADA
Prestação de serviços educacionais

Programa de Financiamento Estudantil (FIES)
Pretensão de
compelir os Requeridos a efetuarem o pagamento integral da dívida
assumida pelo programa social "Uniesp Paga" Hipótese em que a
Autora deu cumprimento aos requisitos necessários para a quitação
do financiamento Reconhecimento da obrigação da UNIESP ao
pagamento integral do financiamento estudantil (FIES) da Autora
Improcedência da ação com relação ao Banco do Brasil - Ausência
de conduta ilícita por parte da Instituição Financeira Apontamento
de nome nos cadastros restritivos em razão da ausência de
pagamento das prestações que seriam de responsabilidade da
UNIESP - Danos morais demonstrados
Elevação para R$
10.000,00 - Recurso da Autora parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005258-40.2018.8.26.0358;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016525-37.2017.8.26.0554
fco
fls. 6
08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020).

Quanto aos prequestionamentos ventilados pelos apelantes, não é
necessário que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos
legais invocados pelos recorrentes para que estes acessem os Tribunais
Superiores.
Em suma, há de prevalecer a bem lançada sentença do MM Juiz a
quo JOSÉ FRANCISCO MATOS, inclusive por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, diante da manutenção da sentença cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado da autora na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, §11 do CPC, para 15% do proveito
econômico obtido (saldo devedor do contrato) somente em relação à corrè Uniesp,
diante da ausência de condenação em honorários advocatícios do corréu Banco,
em primeira instância.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator